Tribunal: TJES
Processo: 5012737-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012737-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDA SILVA DE SOUZA MOMBRINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012737-44.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
WANDA SILVA DE SOUZA MONBRINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER EXTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Condenatória, ajuizada por Wanda Silva de Souza Mombrini em desfavor do Estado Espírito Santo. Narra a autora, em síntese, que é professora aposentada, tendo seu ato de aposentadoria ocorrido em 2018. Aduz que não usufruiu das férias a que tinha direito no período aquisitivo de 01/01/2001 à 31/12/2001 (40 dias), 01/01/2001 à 31/12/2001 (30 dias), 01/01/2003 à 31/12/2003 (15 dias), 01/01/2003 à 31/12/2003 (09 dias), 01/01/2009 à 31/12/2009 (15 dias), 11/10/2014 à 10/10/2015 (15 dias) e 11/10/2015 à 10/10/2016 (15 dias), totalizando 139 dias, pretendendo assim a sua conversão em pecúnia.

Em sede de contestação (ID. 5610050), o requerido suscitou a prejudicial de prescrição quinquenal e alegando que não há previsão legal de conversão em pecúnia e que não houve nenhuma negativa por parte do Estado, bem como a parte autora teria se equivocado ao interpretar a tabela de férias colacionada nos autos, razão pela qual não prospera o pedido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5610068), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido no pagamento ao(à) autor(a) da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 01/01/2001 à 31/12/2001 (duas vezes - 70 dias), 16/02/2014 à 15/02/2015 (15 dias) e 16/02/2015 à 15/02/2016 (15 dias), observada a última remuneração na ativa. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do efetivo prejuízo, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 4000025). Em suas razões, reproduziu o argumento de que o autor não solicitou a isenção de débitos, tendo assumido o débito em aberto. No mais, alegou a necessidade de recolhimento das custas cartorárias para baixa do protesto. Alega a não ocorrência de danos morais, se tratando de um mero dissabor e subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 4000032.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença (ID. 4000022) proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

No caso sub judice, de acordo com as provas produzidas, resta comprovado que no dia 10.2.2022 o promovente passou a ser responsável pela instalação de n° 413210 (ID 17282694) e no dia 27.5.2022 teve seu nome protestado por débito com vencimento em 16.2.2022 (ID 16506172).

A fatura com vencimento em 16.2.2022 (ID 16506172) é referente ao consumo do mês anterior, tanto que foi emitida no dia 20.1.2022, o que afasta a responsabilidade do consumidor pelo pagamento, eis que se trata de débito pretérito a transferência de titularidade da instalação.

Logo, foi indevido o protesto inserido ao nome do consumidor, pois, a obrigação de pagamento referente ao consumo de energia elétrica possui caráter pessoal – propter personam, de modo que não acompanha o imóvel.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, no que concerne à alegação de que o autor não solicitou a isenção de débitos, tendo assumido a responsabilidade pela fatura pendente de pagamento. Portanto, não atacando a fundamentação da sentença nesse aspecto.

Diante disso, resta claro que o referido argumento do Recurso Inominado é mera reprodução da peça contestatória, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Portanto, passo à análise apenas dos tópicos referentes ao pedido de custeio das despesas cartorárias para baixa do protesto e à pretensão de reforma da condenação à indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação de que o recolhimento dos emolumentos cartorários é de responsabilidade do devedor, entendo que não assiste razão à Recorrente.

Isto porque, uma vez que foi declarada indevida a cobrança da fatura referente ao mês de janeiro de 2022, resta afastada a hipótese de que o protesto do débito foi exercício de um direito da empresa recorrente. Desta feita, não é cabível condicionar a baixa definitiva do protesto ao pagamento das despesas cartorárias pelo autor, tendo em vista que quem deu causa ao protesto indevido foi a empresa recorrente. Este é o entendimento pacífico da jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. IMEDIATA BAIXA DO PROTESTO. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DUPLICATA VÁLIDA. REQUISITOS PRESENTES. ALEGADO "ERRO CONTÁBIL". ILICITUDE NÃO AFASTADA. EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PROTESTO ILEGÍTIMO. INCUMBÊNCIA DA AGRAVADA. DESCABIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. §3º DO ART. 26 DA LEI N. 9.492/97. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4) Conquanto seja a agravada a maior interessada na baixa do protesto, por ter pago e liquidado o título cambial,
não é razoável atribuir-lhe o dever de providenciar o cancelamento do protesto indevidamente lavrado em seu desfavor, já que cumpriu sua parte no negócio jurídico - adimplir a duplicata dentro do prazo - cabendo ao credor assumir os ônus decorrentes de sua má administração contábil e financeira, haja vista ter informado à agravada que a cobrança se deu por mero equívoco contábil/administrativo na emissão de títulos.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002915-24.2019.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 01/12/2020; DJES 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTOS DE PROTESTOS INDEVIDOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO APÓS SUSPENSÃO LIMINAR DOS TÍTULOS RECONHECIDAMENTE PAGOS. ABUSO DE DIREITO. ART. 187, CCB. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS CARTORÁRIAS PARA BAIXA DOS PROTESTOS INDEVIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1026 §2º, CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 1º da Lei nº 9.492/1997 (Lei do Protesto), o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Não tendo havido inadimplência ou descumprimento de obrigação, o protesto é indevido e sem justa causa. 2. Sendo regular o protesto, visto o exercício de direito do credor, o seu cancelamento diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor ou, ainda, por determinação judicial, conforme reza o art. 26 da Lei nº 9.492/97.
Sendo indevido o protesto, seu cancelamento, bem como o pagamento dos emolumentos, incumbe a quem deu causa ao apontamento.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a Lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07082.80-15.2021.8.07.0000; Ac. 142.4208; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Endosso translativo: Conforme demonstra a prova dos autos, o título foi cedido ao banco por endosso translativo, o que, nos termos da Súmula nº 475 do STJ, impõe a responsabilização da instituição financeira. 2. Danos morais: O protesto indevido acarreta abalo moral in re ipsa, consoante entendimento pacífico do STJ e desta Corte. Verba indenizatória por danos morais mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter sido fixada abaixo dos parâmetros adotados por este Colegiado em casos análogos. 3.
Cancelamento do título: Em se tratando de protesto indevido de duplicata mercantil emitida sem negócio jurídico subjacente, incumbe aos réus solicitar a baixa do título mediante o pagamento das custas e emolumentos.
4. Contrarrazões: Inviável o conhecimento de pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais formulado ao final das contrarrazões, pois, em caso de inconformismo com a sentença, a parte autora deveria ter interposto o recurso cabível oportunamente. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; APL-RN 5003671-88.2018.8.21.0022; Pelotas; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 28/04/2022; DJERS 05/05/2022)

Portanto, a baixa do protesto deve ser custeada pela Recorrente, considerando-se que este ocorreu indevidamente.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que não há que se falar em reforma da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Portanto, verifico que o dano moral restou configurado diante da falha da prestação dos serviços da requerida, que realizou a cobrança com registro de protesto do débito em desfavor do autor, ora recorrido, de forma indevida. Evidencia-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)